Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia: (i) desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei no 11.343/2006); (ii) revisão da dosimetria da pena, inclusive, com aplicação do § 4o do art. 33 da LAD e fixação de regime menos gravoso; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios autorizam a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se a conduta do réu pode ser desclassificada para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iii) analisar se a pena foi corretamente dosada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de elementos suficientes para configurar a traficância, como balança de precisão, anotações ou utensílios associados ao tráfico, além da ínfima quantidade de droga encontrada, gera dúvida sobre a destinação do entorpecente, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
4. O depoimento de policiais, embora válido, não foi corroborado por outras provas que confirmassem a prática do tráfico.
5. A prisão preventiva de quase 10 meses supera as sanções previstas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, justificando a extinção da punibilidade, de acordo com jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1739753, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 3/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Desclassificação da imputação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
7. O princípio in dubio pro reo impõe a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal quando inexistem provas suficientes para caracterizar o tráfico.
8. A prisão preventiva por período superior à sanção prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 justifica a extinção da punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1752316, Rel. Leila Arlanch, 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1739753, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 3/8/2023.